Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. HÓSPEDE DE HOTEL. ATROPELAMENTO PELO MANOBRISTA DO HOTEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. CÔNJUGE. DANO EM RICOCHETE. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
2. Para configurar a responsabilidade civil objetiva e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
3. É dever do estabelecimento hoteleiro manter a integridade física de seus hóspedes.
4. Não há que se falar em ausência do nexo de causalidade quando a documentação coligida aos autos demonstra a existência do fato, do evento danoso e da conduta negligente do preposto do réu na condução do veículo que veio a colidir com o hospede nas dependências do hotel.
5. Verificado o nexo de causalidade, emerge a responsabilidade da parte ré pelos danos morais, que prescindem de comprovação por serem “in re ipsa”. Tal entendimento assenta-se na dificuldade de se demonstrar, processualmente, as alterações anímicas como a dor, a frustração, a humilhação, o sofrimento, a angústia, a tristeza, entre outras.
6. O dano moral reflexo ou em ricochete, segundo o qual, a despeito de a afronta a direito da personalidade ter sido praticada contra determinada pessoa, por via indireta ou reflexa, agride a esfera da personalidade de terceiro, também reclama a providência reparadora a título de danos morais indenizáveis.
7. Para a fixação do dano moral devem ser observadas a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. Observados os parâmetros e as circunstâncias do fato, deve ser mantido o valor fixado em sentença.
8. Para se verificar a ocorrência dos danos materiais é necessária a efetiva comprovação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Uma vez comprovados, devem ser ressarcidos.
9. Se a parte autora sucumbir em parte mínima do seu pedido, caberá à parte ré, por inteiro, o pagamento das despesas processuais e honorários, nos termos do artigo 86, § único, do Código de Processo Civil.
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.
11. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.